Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715580-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA EMBARGADO: FBS CONSULTORIA LTDA, FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS, JOSELINA BRAGA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 16344218) opostos por CITY SERVICE SEGURANCA LTDA contra FBS CONSULTORIA LTDA, FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS e JOSELINA BRAGA DOS SANTOS em face de Acórdão (ID 16061039) que negou provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2020 23:09:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador